Tribunal: STJ
Processo: 5595521-71.2018.8.09.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2592569 - GO(2024/0074358-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CEVEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
EMBARGANTE
: MACRO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA
EMBARGANTE
: SAINT MARTIN AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ SOARES BRANQUINHO - MG089298
EMBARGADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - GO025775
CAIO VINICIUS REYNOLDS TAVEIRA VALSECCHI - GO028200
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A alegação genérica de existência de vício no acórdão embargado impede o
conhecimento dos embargos, haja vista o descumprimento do disposto no
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
3. A pretexto de ofensa do artigo 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o que se
verifica, das razões da parte embargante, é a manifesta intenção de obter o reexame
das questões suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado,
finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55897880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/04/2026 19:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ea95c676-31a2-45c1-83b2-28182c287de9

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55897880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/04/2026 19:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ea95c676-31a2-45c1-83b2-28182c287de9

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2592569 - GO(2024/0074358-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CEVEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
EMBARGANTE
: MACRO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA
EMBARGANTE
: SAINT MARTIN AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ SOARES BRANQUINHO - MG089298
EMBARGADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - GO025775
CAIO VINICIUS REYNOLDS TAVEIRA VALSECCHI - GO028200
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A alegação genérica de existência de vício no acórdão embargado impede o
conhecimento dos embargos, haja vista o descumprimento do disposto no
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
3. A pretexto de ofensa do artigo 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o que se
verifica, das razões da parte embargante, é a manifesta intenção de obter o reexame
das questões suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado,
finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CEVEL CORRETORA DE
SEGUROS LTDA, MACRO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA e SAINT
MARTIN AUTOMOVEIS LTDA contra acórdão assim ementado (fls. 32859-32859):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando
art. 1.043,
um acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha
Documento eletrônico VDA55554157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:00
Código de Controle do Documento: 139ce50e-8432-4de1-9275-0a3ae5878182

sido apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da
Não houve
Súmula 284/STF.
apreciação da controvérsia propriamente dita; e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
sustenta omissão do acórdão embargado quanto à violação do art. 5o, XXXV, LIV e LV,
da Constituição Federal.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 32881).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos nem sequer merecem ser conhecidos.
Observo que a parte embargante defende, genericamente, a existência de
vício de omissão na decisão ora embargada, deixando, contudo, de especificar em que
consistiria tal omissão quanto aos fundamentos efetivamente adotados pelo acórdão
embargado. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO NCPC QUANTO
ART. 1.022
AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE
REQUISITO FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
9/3/2016:
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar
irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios
enumerados no
do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado,
art. 1.022
descumprindo os requisitos previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC
Relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda
168.959/MT,
Seção, julgado em
DJe
3/5/2022,
5/5/2022)

A pretexto de ofensa do artigo 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal,
o que se verifica, das razões da parte embargante, é a manifesta intenção de obter o
reexame das questões suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão
embargado, finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
Documento eletrônico VDA55554157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:00
Código de Controle do Documento: 139ce50e-8432-4de1-9275-0a3ae5878182

REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55554157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:00
Código de Controle do Documento: 139ce50e-8432-4de1-9275-0a3ae5878182

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.592.569 / GO
Número Registro: 2024/0074358-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01731667920098090051 1731667920098090051 559552171 55955217120188090000
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CEVEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
EMBARGANTE : MACRO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA
EMBARGANTE : SAINT MARTIN AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ SOARES BRANQUINHO - MG089298
EMBARGADO : UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - GO025775
CAIO VINICIUS REYNOLDS TAVEIRA VALSECCHI - GO028200
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CEVEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
EMBARGANTE : MACRO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA
EMBARGANTE : SAINT MARTIN AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ SOARES BRANQUINHO - MG089298
EMBARGADO : UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - GO025775
Documento eletrônico VDA55884869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 579c798b-0ec1-4eb2-a9c4-2c6505216420

CAIO VINICIUS REYNOLDS TAVEIRA VALSECCHI - GO028200
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 579c798b-0ec1-4eb2-a9c4-2c6505216420